Tribunal: TJMT
Processo: 0002950-21.2018.8.11.0017
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002950-21.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NILSON GONCALVES XAVIER - CPF: 022.002.171-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Edilson Ribeiro da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSON RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON GONCALVES XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 140, §3o, DO CÓDIGO PENAL – INJÚRIA PRATICADA A PARTIR DE ELEMENTOS DA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA – ALEGADA EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CORROBORAR COM A AFIRMAÇÃO DEFENSIVA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

À míngua de provas capazes de atestar satisfatoriamente que a embriaguez e o torpor que supostamente acometiam o apelante por ocasião da prática delitiva decorreram de caso fortuito, de força maior, de dependência química ou de vício patológico, bem como inexistindo elementos aptos a demonstrar que o estado de ebriedade era tamanho ao ponto de obstar a consciência de ilicitude e a capacidade de autodeterminação do agente, é inaplicável a isenção de pena prevista no art. 28, §1.o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002950-21.2018.8.11.0017

APELANTE: NILSON GONCALVES XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nilson Gonçalves Xavier
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos do processo no 0002950-21.2018.8.11.0017, cujos termos (i) reconheceram a prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal e (ii)
condenaram-no
como incurso nas penas do art. 140, §3o, do Código Penal (id 187703160).

Inconformado,
Nilson Gonçalves Xavier
interpôs recurso de apelação (ID 187703166) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 140, §3o, do Código Penal, alegando, em síntese, situação de
embriaguez patológica
a afastar a sua culpabilidade (ID 187703170).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 187703172).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 188619661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON GONCALVES XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Nilson Gonçalves Xavier
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 140, §3o, c/c art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal (ID 187701342 – pp. 01/03).

Em relação ao crime de injúria (objeto do recurso
[1]
), a denúncia afirmou que no dia 08/09/2018, o apelante
Nilson Gonçalves Xavier
, por volta das 20 horas, utilizando-se de elementos referentes à
condição de pessoa idosa
, injuriou, ofendendo-lhe a dignidade, a vítima
Edilson Ribeiro da Silva
(ID 187701342 – pp. 01/03).

Segundo a narrativa ministerial, “
o ofendido trata-se do padrasto do denunciado, que o criou desde criança, quando se casou com a genitora dele. Há vários anos, porém, o imputado, sempre que ingere bebidas alcoólicas, e o faz com frequência, lança xingamentos contra vítima, bem como a ameaça de agredir ou matar, caso permaneça em casa
” (ID 187701342 – pp. 01/03).

Afirmou-se que, na data dos fatos, “
mais uma vez o denunciado chegou embriagado em casa, de modo que passou a chamar o ofendido de
velho vagabundo
, ao passo que ameaçava de que o mataria e atearia fogo na casa, caso ele continuasse ali. Para evitar o confronto, a vítima deixou a residência, indo para a casa de uma vizinha, de onde acionou a Polícia Militar, que diligenciou no local e conduziu o imputado à Delegacia de Polícia
” (ID 187701342 – pp. 01/03).

A denúncia foi amparada nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 141/2018/SP-São Félix do Araguaia/MT, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2018.282527 (ID 187701343 – pp. 03/04), nas declarações da vítima
Edilson Ribeiro da Silva
(ID 187701343 – pp. 07/08) e de
Maria do Carmo Gonçalves Xavier
(ID 187701343 – pp. 10/11), assim como no interrogatório do apelante
Nilson Gonçalves Xavier
(ID 187701343 – pp. 14/15).

Na fase
judicial
, a vítima
Edilson Ribeiro da Silva
relatou “
que estava com sua esposa em casa, quando o acusado chegou lhe ameaçando; que lhe dizia que ele era “
um velho vagabundo e que não prestava para nada
”; que o acusado pegou uma faca para lhe matar; que chegou a pegar um pau para agredir o acusado, porém, sua esposa, mãe do acusado, interviu; que todas as vezes eu o acusado ingere bebida alcóolica ele lhe ameaça de morte (...); que em razão da agressividade do acusado, acionou a policial
(...);
que antes dos fatos não teve conflitos com o acusado; que não houve motivos para as ameaças do acusado
(...);
que dias depois do fatos o acusado lhe pediu desculpas e retornou para casa, porém atualmente não residem juntos
(...);
que o acusado no dia dos fatos estava embriagado; que quando o acusado estava sóbrio não profere ameaças em seu desfavor
[...]” (extrato da sentença – ID 187703160).

Por sua vez, a informante
Maria do Carmo Gonçalves Xavier
relatou que “
que no dia dos fatos o acusado chegou embriagado em casa e muito agressivo; que o acusado chegou a dizer que mataria a vítima; que o acusado não estava armado, somente proferiu ameaças
(...);
que posteriormente aos fatos o acusado se acalmou; que vítima e o acusado já tiveram desentendimentos anteriores; que acredita que o acusado não tinha a intenção de cumprir com as ameaças; que atualmente o acusado não reside mais com ela e a vítima
(...);
que o acusado posteriormente aos fatos, disse que não se recordava das suas atitudes

(...); que quando está sóbrio o acusado não comete ofensas contra a vítima
” (extrato da sentença – ID 187703160).

Em seu interrogatório judicial, o apelante optou pelo direito de permanecer em silêncio.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados, o que levou à interposição do presente recurso de apelação, onde se pugnou por sua absolvição em razão da existência de embriaguez patológica.

Em síntese, o apelante sustenta que na data dos fatos estava completamente embriagado e que, de acordo com os autos, estaria demonstrado que sofre de embriaguez patológica (síndrome de dependência alcoólica), motivo pelo qual frequentemente encontra-se em estado de embriaguez.

Alega que esta condição está demonstrada pelas informações constantes no boletim de ocorrência no 2018.282527 (ID 187701343 – pp. 03/04) e pelas declarações da informante
Maria do Carmo Gonçalves Xavier
. Relatou que na fase policial, a vítima alegou que as agressões verbais ocorriam apenas quando o apelante estava sob efeito de álcool e que o apelante afirmou em seu interrogatório que não se lembrava dos fatos, ante o efeito do álcool em seu organismo.

Com base nestes argumentos, pretende a sua absolvição com base na argumentação de que a embriaguez patológica afasta a sua imputabilidade.

Sem razão, todavia.

Em
primeiro lugar
, registre-se que os fatos encontram-se devidamente demonstrados pelo conjunto probatório, uma vez que a vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, foi assertiva e firme em destacar que o apelante lhe dirigiu declarações injuriosas com elementos relativos à sua condição de pessoa idosa.

Tanto é que tais declarações sequer foram objeto de controvérsia ou de contestação neste recurso.

Em
segundo lugar
, nenhum dos elementos colacionados ao feito demonstra que o apelante sofresse de dependência ou vício patológico em relação ao álcool. Apesar das alegações de que o apelante frequentemente se embriagava, não se comprovou que isso se deu por força de condição patológica, o que inviabiliza o reconhecimento da hipótese prevista no art. 28, II, §1o, do Código Penal.

Analisando caso análogo, confira-se: “
À míngua de provas capazes de atestar satisfatoriamente que a embriaguez e o torpor que supostamente acometiam o apelante por ocasião da prática delitiva decorreram de caso fortuito, de força maior, de dependência química ou de vício patológico, bem como inexistindo elementos aptos a demonstrar que o estado de ebriedade era tamanho ao ponto de obstar a consciência de ilicitude e a capacidade de autodeterminação do agente, é inaplicável a isenção de pena prevista no art. 28, §1.o, do Código Penal
” (N.U 0008017-91.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

A isenção de pena em razão da influência de álcool exige que a embriaguez seja completa e decorra de caso fortuito ou força maior, o que não ficou demonstrado neste feito.

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
Consoante mencionado no relatório, o juízo de primeiro grau reconheceu a extinção da punibilidade em relação ao crime de ameaça (ID 187703160).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023